Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-18.2023.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-18.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEN ZINGLER - CPF: 332.349.221-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DECORRENTE DA ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO ACUSADO E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – ESFORÇO INCOMUM VERIFICADO – 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – INEXISTÊNCIA DE
UM
HORÁRIO
PREFIXADO PARA CARACTERIZAR O
REPOUSO

NOTURNO
- AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – ACUSADO MULTIREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente à
escalada
, porquanto o
esforço

incomum
empreendido pelo agente ressaiu satisfatoriamente comprovado por meio de provas documentais indiretas e orais, a exemplo do relatório policial, com anexos fotográficos da cena do crime, do depoimento judicial das vítimas e testemunhas e da própria confissão do acusado.

2.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não há um horário prefixado para caracterizar o repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido horário deve ser avaliado em cada caso, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS).

3.

Tratando-se de indivíduo multirreincidente específico em delitos patrimoniais, cuja avaliação das circunstâncias judiciais restou-lhe desfavorável, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão, justificado
o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção.

4.

Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS

em face da r. sentença vista no ID 208491735, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantiva/MT nos autos da ação penal n.º
1002305-18.2023.8.11.0012, por meio da qual a denúncia foi julgada
parcialmente
procedente
, para ao final condená-lo pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
02 (anos) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
12 (doze) dias multa.

As razões apresentadas pela i. Defensoria Pública são vistas no ID 208491742, por meio das quais é vindicado o
afastamento da qualificadora referente à
escalada
, diante da inexistência do laudo pericial correspondente ou qualquer justificativa plausível para a ausência de tal prova, ao que é agregada a inexistência de demonstração de que houve esforço incomum para a realização da conduta.
Além disso, pugna-se pelo
afastamento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
na primeira fase dosimétrica, a fim de que a pena base seja estabelecida no mínimo legal, bem como pela
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, com a consequente expedição de alvará de soltura em prol do ora insurgente. Por fim, prequestiona-se a matéria impugnada a fim de viabilizar eventual interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 208491748, refutando-se as teses defensivas apresentadas em sede recursal, de modo a ser negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, encontradiço no ID 214296152, opinando pelo

desprovimento
do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 208491743),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo

manejado por
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que no dia 03 de novembro de 2023, por volta das 20h50min, na residência situada na Travessa Cabo Francisco Graciano dos Santos, n.º 80, no município de Nova Xavantina/MT,
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de
animus furandi
, subtraiu para si,
durante o período de repouso noturno e mediante escalada
, coisas alheias móveis consistentes em: a) quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente; b) 02 (duas) alianças de ouro; c) 01 (um) brinco de ouro com pedra de rubi; d) 01 (um) anel de ouro; e) 02 (duas) pedras de ônix; f) 03 (três) vidros de perfume, sendo 01 (um) da cor azul, e os outros 02 (dois) das marcas “Avon” e “Musk”; g) 01 (uma) pulseira e 01 (uma) corrente fina, ambas da cor dourada, e; h) 01 (um) vidro de hidratante, da marca “Avon”, pertencentes aos vitimados
Carmem Zingler e Ivan Triches
; objetos que foram avaliados conjuntamente no valor de R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais), segundo se extrai do Auto de Avaliação Indireta, (f. 110 – ID 135028724),.

Segundo restou apurado, valendo-se de escalada no muro e portão, o acusado invadiu a residência e subtraiu os objetos acima citados, evadindo-se do local na sequência.

Após constatada a subtração, tem-se dos autos que houve o acionamento da Polícia Militar, tendo a guarnição comparecido à moradia e, em diligências realizadas pela cidade à procura do autor do crime, obtiveram êxito na sua localização.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da exclusão da qualificadora referente à escalada:

Neste primeiro momento, cumpre consignar que a materialidade e a autoria delitivas não foram alvo de questionamento, sendo dadas como certas, haja vista a robusteza dos elementos de convicção angariados durante a instrução do feito, aliados à
confissão
externada pelo réu judicialmente (ID 208491722 a 208491725).

Do teor da r. sentença observa-se que, acolhendo a capitulação conferida ao ilícito, o d. juízo
a quo
entendeu pela procedência da denúncia, mantendo a qualificadora relativa à escalada.

Nesse contexto, a i. defesa argumenta não haver nos autos prova suficiente a comprovar
esforço incomum do acusado para a transposição do muro de acesso à residência, porquanto próximo ao muro estariam alocados alguns tijolos, que serviram de degrau para o mais fácil acesso;
ao que alia a inexistência do respectivo laudo pericial, devendo, portanto, ser afastada a referida qualificadora.

Todavia,
não tem razão
o apelante
.

De proêmio, importante consignar que o
códex
processual prevê que, em se tratando de infração que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, a ser realizado por perito oficial, ou na sua ausência, por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do CPP.

Por sinal, não desconheço a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, §4º II, do Código Penal, sendo admitida a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Inclusive, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto a efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.

No entanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de Delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais, como ocorre no presente feito.

Nessa ordem de ideias, muito embora não tenha sido realizado exame pericial, como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
, as circunstâncias fáticas do caso concreto e o acervo probatório amealhado aos autos autorizam o reconhecimento da citada qualificadora, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, especificamente no tocante ao tipo penal derivado em razão da escalada, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, sabe-se que esta pressupõe que o infrator adentre o local onde pretende realizar a subtração de bens de maneira não usual, utilizando métodos que demonstram um esforço significativo para superar obstáculos criados pela vítima na intenção de proteger seu patrimônio. Esse comportamento geralmente envolve o uso de instrumentos específicos, bem como a aplicação de destreza, agilidade e um esforço físico incomum.

Dentro desse aspecto a legislação penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhecem a escalada como uma circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta do infrator, porquanto demonstra uma maior audácia e um claro propósito de violar a propriedade alheia, de modo a justificar a aplicação de uma pena mais severa, visando também desincentivar a prática de delitos que envolvam técnicas de invasão mais elaboradas e, potencialmente, mais danosas à segurança das vítimas, circunstâncias que, no meu entender, encontram-se demonstradas no caso dos autos.

Isso porque, como bem registrado na r. sentença, além de subsistir no caderno processual
a confissão do próprio acusado de ter praticado o furto mediante a transposição de uma edificação
,
consta do ID 208491677 relatório de investigação, por meio do qual se extraem informações e fotos da fachada da residência que foi alvo do furto, evidenciando a altura do muro em 1,90 cm
.

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, especialmente porque a transposição do muro do imóvel alvo do ilícito consiste em circunstância de fácil constatação, a teor das fotos juntadas em anexo, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-los.

Além disso, os depoimentos colhidos durante a instrução criminal
(ID 208491707)
demonstram de forma indene de dúvidas a qualificadora da escalada, porquanto, muito embora em sua confissão o ora apelante tenha afirmado que o muro da casa era baixo e que utilizou alguns tijolos que estavam próximos para facilitar a travessia, subsistem nos autos as declarações das vítimas
Carmem Zingler,

Karin Daiana Zingler Triches e Ivan Triches
, os quais

foram uníssonos em relatar que
o portão da residência estava fechado
,
sendo certo que o réu precisou pular o muro para adentrar a residência
.

Nesse sentido,
Carmem
ainda ressaltou que quando se deram conta da subtração dos bens, viram os chinelos do réu caídos próximos ao portão, bem como alguns itens que foram deixados pelo caminho, possivelmente em razão do maior esforço desprendido para saltar o muro.

Ademais, a PM
Jane Rodrigues Mendes Ribeiro,
declarou em juízo que foi acionada para atender uma ocorrência de furto à residência, confirmando o teor do relato das vítimas nesse aspecto, bem como certificando que o portão da residência estava fechado e haviam indícios de escalada do muro, o qual possuía cerca de 1,90 metros de altura.

Nesse contexto, o relatório de investigação n.º 2023.13.94093 e as fotos da fachada da residência, juntamente com as declarações das vítimas e da testemunha, constituem provas suficientes para a manutenção da qualificadora.

Outrossim, é importante observar que, embora houvesse alguns tijolos e materiais de construção próximos ao muro da residência, isso, por si só, não elimina o esforço necessário que o réu desprendeu para invadir o local, notadamente, quando observado que o muro era consideravelmente alto e, do outro lado, ao que se sabe, não havia nenhum tipo de apoio que facilitasse a descida e o retorno.

Nesse contexto,
existindo nos autos prova testemunhal,
registrada desde a fase policial, a respeito das quais não sobrevêm conjecturas de que teriam interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à sua veracidade,
aliada ao quanto apontado no relatório de investigação devidamente instruído com registros fotográficos, somados às peculiaridades já referidas do caso concreto, tenho por
incabível a almejada exclusão da qualificadora
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE
ESCALADA
NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA MANTIDA. [...] 1. Evidenciada a
escalada
do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das
provas

testemunhais
e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação. [...](N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)
– destaquei.

Dessarte, mantenho
o tipo penal derivado em razão da escalada
previsto no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal.

2. Da retificação da pena basilar:

A i. Defesa ainda postula a retificação da pena base, a partir do afastamento do vetor judicial
circunstancias do crime
, valorada negativamente em razão do crime ter sido praticado no período de repouso noturno.

Nesse aspecto, argumenta que muito embora o delito tenha se consumado no período noturno, o horário em que provavelmente ocorreu, por volta das 19h30min, ainda não configuraria repouso noturno.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, a tese não merece prosperar.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1144, o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, ou seja, configura-se quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Friso, oportunamente, que o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bem como, se o local vitimado tratava-se de estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou veículo, são de todo irrelevantes, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Nesse sentido, não há um
horário
prefixado para caracterizar o
repouso

noturno
, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido
horário
“
é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
” [
vide
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS].

No caso dos autos, conforme o relato das vítimas, seguramente consignado da r. sentença, o crime ocorreu por volta das
19h30min, quando o casal,
Carmem
e
Ivan,
saiu para ir ao mercado, restando apenas a filha
Karin Daiana
na parte de superior do imóvel, sendo que ela já se encontrava deitada, aproveitando no seu momento de descanso, situação que sem dúvida caracteriza o repouso noturno a par do acima consignado.

Dessa forma, é imprescindível que tal circunstância seja valorada negativamente, uma vez que o réu encontrou maior facilidade no cometimento do ilícito, haja vista a menor vigilância que havia em decorrência do horário, principalmente, quando verificado que o crime ocorreu em uma cidade interiorana, com pouco mais de 20 mil habitantes, localizada a mais de 600 km de Cuiabá/MT, cujo estilo de vida é indubitavelmente mais pacato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – APELANTE REINCIDENTE – VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3. ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO – CRIME OCORRIDO DE MADRUGADA – INCIDÊNCIA CARACTERIZADA – 4. PEDIDO VISANDO À EXCLUSÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3º, CONJUGADA COM O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou não o estabelecimento vigilância, bastando, para tanto, que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno. Além disso, não há um horário prefixado para caracterizar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido horário “é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS).”
(N.U 1004490-43.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

Por fim, consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto.
Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico
. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021)

Desta feita, é
inviável o redimensionamento da pena basilar tal como pretendido
.

3.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença:

Derradeiramente, o apelante pretende
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, fundamentando seu pedido na ideia de que mesmo sendo multirreincidente, é viável a aplicação do regime semiaberto ao réu, diante da imposição de pena inferior a 4 (quatro) anos.

O art. 33, §2.º,
b
e
c
, e §3.º, do Código Penal prescrevem que, se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
4 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.
A contrário sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto, a depender das circunstâncias judiciais, se favoráveis ou não
.

Ao interpretar referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula de jurisprudência n.º 269, manifestou seu entendimento no sentido de que: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Nesse cenário, consoante se extrai do verbete sumular, em princípio, a adoção do regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos pressupõe a avaliação positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como um todo, o que não é o caso do apelante, que teve carga negativa acertada e idoneamente atribuída às circunstancias do crime.

Fosse pouco, tem-se que o apelante é multirreincidente e reincidente específico, consoante se comprova pelo relatório de ID 208491678, ficando impossibilitada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da sanção.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar, pois,
mesmo em se considerando diminuta a reprimenda final aplicada inferior a quatro anos, por se tratar de acusado reincidente específico em delitos patrimoniais, o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção em nada afronta ao princípio da proporcionalidade ou à Súmula n.º 269/STJ, devendo, pois, ser conservado por este e. Sodalício.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1002305-18.2023.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024